Tribunal: TJES
Processo: 0003323-89.2013.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS (TRÊS). AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE COM MORTE DO SEGURADO. PERDA TOTAL. RECUSA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (GRAVAME). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso Em Exame

1. Três recursos de apelação interpostos (dois pelos autores/herdeiros e um pela ré/seguradora) contra sentença que, em ação de cobrança de seguro por acidente com morte (perda total), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pelo veículo, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. Os autores (Primeira e Segunda Apelações) pleiteiam a reforma da sentença para: (a) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da recusa administrativa; e (b) alterar a proporção de rateio dos honorários de sucumbência fixada na decisão de embargos (de 50/50 para 75/25), em razão do litisconsórcio ativo com patronos distintos.

3. A ré (Terceira Apelação) pugna pela reforma da sentença, alegando, em suma, a impossibilidade de pagamento da indenização antes (a) da conclusão do inventário e (b) da entrega do salvado livre do gravame de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (a) a legitimidade dos herdeiros para, antes do inventário, pleitearem a indenização securitária; (b) a legalidade da recusa da seguradora em condicionar o pagamento da indenização por perda total à prévia quitação do financiamento (baixa do gravame) pelos herdeiros; (c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência dessa recusa; e (d) a correta proporção de rateio dos honorários de sucumbência em caso de litisconsórcio ativo com procuradores distintos.

III. Razões de decidir

5.
(Primeira Apelação – Danos Morais):
Embora a recusa fundada na pendência de inventário possa ser considerada controvérsia razoável, a recusa de pagamento sob o fundamento de que o veículo possui gravame (alienação fiduciária), condicionando a indenização à prévia baixa do ônus pelos herdeiros, revela conduta manifestamente abusiva.

6. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal exigência inverte a lógica contratual, pois a indenização é, muitas vezes, o próprio meio pelo qual o segurado (ou seus herdeiros) quitará o financiamento. A recusa abusiva, ao impor angústia aos herdeiros em momento de luto e forçá-los a litigar por anos, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável. Provimento do recurso para fixar a indenização.

7.
(Segunda Apelação – Honorários):
Configura-se a preclusão consumativa quanto ao capítulo dos danos morais, já devolvido e analisado na primeira apelação. Quanto aos honorários, havendo pluralidade de vencedores com distintos procuradores (litisconsórcio ativo), a verba sucumbencial deve ser rateada entre eles na proporção do interesse de cada litisconsorte (art. 87, CPC) ou do número de clientes representados, conforme jurisprudência do STJ. Reforma da decisão para fixar o rateio em 75% para os patronos de três autores e 25% para o patrono do quarto autor.

8.
(Terceira Apelação – Recurso da Ré):
Os herdeiros do segurado falecido detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização securitária, conforme a teoria da asserção e precedentes jurisprudenciais, não sendo o prévio inventário condição impeditiva.

9. É abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária (perda total) à prévia apresentação de documento de quitação do financiamento ou à baixa do gravame de alienação fiduciária. O dever do segurado (ou espólio) de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de ônus, somente surge após o pagamento integral da indenização pela seguradora. Inteligência do REsp 1.903.931/DF (STJ). Desprovimento do recurso da ré.

IV. Dispositivo e tese

10.
Primeira Apelação (Autores)
conhecida e provida;
Segunda Apelação (Autores)
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida;
Terceira Apelação (Ré)
conhecida e desprovida, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

11.
Tese de julgamento:
"1. Configura ato ilícito e gera dano moral indenizável a recusa da seguradora em pagar a indenização por perda total de veículo, sob o pretexto de aguardar que os herdeiros/beneficiários promovam a prévia quitação do financiamento e a baixa do gravame (alienação fiduciária) que onera o bem. 2. O dever do segurado (ou seus herdeiros) de entregar o salvado e a documentação respectiva (livre de ônus) à seguradora é obrigação secundária, que surge somente após o adimplemento da obrigação principal da seguradora, qual seja, o pagamento da indenização securitária (Precedente: STJ, REsp 1.903.931/DF). 3. Havendo litisconsórcio ativo com procuradores distintos, os honorários de sucumbência devidos pela parte vencida devem ser rateados entre os patronos dos vencedores na proporção do número de litisconsortes que representam (Art. 87, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 406, 757 e 786. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 87.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.903.931/DF; STJ, AgInt no REsp 1.842.035/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003323-89.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLGA TRESMAN ZORTEA e outros (7)

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros (7)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS (TRÊS). AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE COM MORTE DO SEGURADO. PERDA TOTAL. RECUSA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (GRAVAME). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso Em Exame

1. Três recursos de apelação interpostos (dois pelos autores/herdeiros e um pela ré/seguradora) contra sentença que, em ação de cobrança de seguro por acidente com morte (perda total), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pelo veículo, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. Os autores (Primeira e Segunda Apelações) pleiteiam a reforma da sentença para: (a) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da recusa administrativa; e (b) alterar a proporção de rateio dos honorários de sucumbência fixada na decisão de embargos (de 50/50 para 75/25), em razão do litisconsórcio ativo com patronos distintos.

3. A ré (Terceira Apelação) pugna pela reforma da sentença, alegando, em suma, a impossibilidade de pagamento da indenização antes (a) da conclusão do inventário e (b) da entrega do salvado livre do gravame de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (a) a legitimidade dos herdeiros para, antes do inventário, pleitearem a indenização securitária; (b) a legalidade da recusa da seguradora em condicionar o pagamento da indenização por perda total à prévia quitação do financiamento (baixa do gravame) pelos herdeiros; (c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência dessa recusa; e (d) a correta proporção de rateio dos honorários de sucumbência em caso de litisconsórcio ativo com procuradores distintos.

III. Razões de decidir

5.
(Primeira Apelação – Danos Morais):
Embora a recusa fundada na pendência de inventário possa ser considerada controvérsia razoável, a recusa de pagamento sob o fundamento de que o veículo possui gravame (alienação fiduciária), condicionando a indenização à prévia baixa do ônus pelos herdeiros, revela conduta manifestamente abusiva.

6. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal exigência inverte a lógica contratual, pois a indenização é, muitas vezes, o próprio meio pelo qual o segurado (ou seus herdeiros) quitará o financiamento. A recusa abusiva, ao impor angústia aos herdeiros em momento de luto e forçá-los a litigar por anos, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável. Provimento do recurso para fixar a indenização.

7.
(Segunda Apelação – Honorários):
Configura-se a preclusão consumativa quanto ao capítulo dos danos morais, já devolvido e analisado na primeira apelação. Quanto aos honorários, havendo pluralidade de vencedores com distintos procuradores (litisconsórcio ativo), a verba sucumbencial deve ser rateada entre eles na proporção do interesse de cada litisconsorte (art. 87, CPC) ou do número de clientes representados, conforme jurisprudência do STJ. Reforma da decisão para fixar o rateio em 75% para os patronos de três autores e 25% para o patrono do quarto autor.

8.
(Terceira Apelação – Recurso da Ré):
Os herdeiros do segurado falecido detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização securitária, conforme a teoria da asserção e precedentes jurisprudenciais, não sendo o prévio inventário condição impeditiva.

9. É abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária (perda total) à prévia apresentação de documento de quitação do financiamento ou à baixa do gravame de alienação fiduciária. O dever do segurado (ou espólio) de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de ônus, somente surge após o pagamento integral da indenização pela seguradora. Inteligência do REsp 1.903.931/DF (STJ). Desprovimento do recurso da ré.

IV. Dispositivo e tese

10.
Primeira Apelação (Autores)
conhecida e provida;
Segunda Apelação (Autores)
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida;
Terceira Apelação (Ré)
conhecida e desprovida, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

11.
Tese de julgamento:
"1. Configura ato ilícito e gera dano moral indenizável a recusa da seguradora em pagar a indenização por perda total de veículo, sob o pretexto de aguardar que os herdeiros/beneficiários promovam a prévia quitação do financiamento e a baixa do gravame (alienação fiduciária) que onera o bem. 2. O dever do segurado (ou seus herdeiros) de entregar o salvado e a documentação respectiva (livre de ônus) à seguradora é obrigação secundária, que surge somente após o adimplemento da obrigação principal da seguradora, qual seja, o pagamento da indenização securitária (Precedente: STJ, REsp 1.903.931/DF). 3. Havendo litisconsórcio ativo com procuradores distintos, os honorários de sucumbência devidos pela parte vencida devem ser rateados entre os patronos dos vencedores na proporção do número de litisconsortes que representam (Art. 87, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 406, 757 e 786. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 87.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.903.931/DF; STJ, AgInt no REsp 1.842.035/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: "À unanimidade, DAR PROVIMENTO à Primeira Apelação (id. 16410545) dos Autores; CONHECER PARCIALMENTE da Segunda Apelação (id 50965809) dos Autores e, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO; e NEGAR PROVIMENTO à Apelação (id. 51113666) da Ré, tudo nos termos do voto do Relator."

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OLGA TRESMAN
ZORTEÁ,

CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEÁ, ANA CAROLINA ZORTEÁ PACHECO
em face da r. sentença de fls. 346-48vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 13529865 que, nos autos da “ação de cobrança de seguro por acidente” proposta por eles em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(1) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 32.363,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais), sendo 50% (cinquenta por cento) do valor em prol da requerente Olga Tresman Zortéa, e o restante na proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos demais autores, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo computada a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/05/2013;

(2) DETERMINAR aos autores que procedam a entrega da documentação do veículo FIAT PALIO, placa ODE 3929, à parte requerida, no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da indenização securitária;

(3) Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno a parte requerida na obrigação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2º, e 85, §2º, ambos do Código Processo de Civil. E, ainda, fixou a divisão dos honorários de sucumbência (devidos pela Ré) em 50% para cada grupo de advogados dos autores.

I
nconformados, os autores interpuseram duas apelações, sendo a primeira apelação (fls. 356-63 dos autos originários), interposta antes da decisão dos embargos de declaração, pleiteando exclusivamente a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais. Por sua vez, a segunda apelação (id 50965809), retificando a anterior, na qual reitera o pedido de danos morais e impugna a divisão dos honorários sucumbenciais fixada na decisão de embargos de declaração, requerendo a proporção de 75/25.

A ré,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
sucessora por incorporação de Brasilveículos Companhia de Seguros, também apelou (id. 51113666), sustentando, em síntese, que: (i) a indenização do veículo (seguro de dano) não poderia ser paga aos herdeiros, mas sim ao Espólio, nos autos do inventário; e (ii) o pagamento estaria condicionado à prévia entrega do salvado livre e desembaraçado, o que seria impossível no caso, dada a existência de gravame (alienação fiduciária) não baixado.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes, pugnando pela manutenção das decisões nos pontos que lhes foram favoráveis (id’s. 13529875, 13529877 e 13529878).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003323-89.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLGA TRESMAN ZORTEA, CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEA, ANA CAROLINA ZORTEA PACHECO, ESPOLIO DE JOAO BATISTA ANTONIO ZORTÉA, RICHARD PEREIRA ZORTEA, OLGA TRESMAN ZORTEA, RICHARD PEREIRA ZORTEA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, OLGA TRESMAN ZORTEA, CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEA, ANA CAROLINA ZORTEA PACHECO, ESPOLIO DE JOAO BATISTA ANTONIO ZORTÉA, RICHARD PEREIRA ZORTEA, OLGA TRESMAN ZORTEA, RICHARD PEREIRA ZORTEA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OLGA TRESMAN
ZORTEÁ,

CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEÁ, ANA CAROLINA ZORTEÁ PACHECO
em face da r. sentença de fls. 346-48vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 13529865 que, nos autos da “ação de cobrança de seguro por acidente” proposta por eles em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Trata-se de ação de cobrança de seguro movida pelos herdeiros (cônjuge e descendentes) do Sr. João Batista Antônio Zortéa, segurado falecido em um acidente de trânsito.

Os autores pleitearam judicialmente o pagamento das indenizações securitárias previstas na apólice (perda total do veículo, morte de ocupante e despesas de funeral), bem como compensação por danos morais, alegando recusa administrativa da seguradora Ré (Mapfre).

O juízo de primeira instância julgou os pedidos parcialmente procedentes. Condenou a Mapfre ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 32.363,00, determinando que os autores entregassem a documentação do veículo sinistrado somente
após
o recebimento do valor. No entanto, o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Após a interposição de embargos de declaração por ambas as partes, o magistrado proferiu decisão integrativa (id 48123005), que alterou o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação e fixou a divisão dos honorários de sucumbência (devidos pela Ré) em 50% para cada grupo de advogados dos autores.

Inconformadas, ambas as partes (autores e ré) recorreram da sentença e da decisão integrativa, que passo a analisar individualmente as apelações.

1. DA PRIMEIRA APELAÇÃO (
FLS.
356-63 DOS AUTOS ORIGINÁRIO
S
) – OLGA TRESMAN ZORTEA,

CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEÁ
E
ANA CAROLINA ZORTEÁ PACHECO

A primeira apelação dos autores cinge-se, exclusivamente, ao pedido de reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Sobre o tema, destaco que “mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que causem sofrimento psicológico” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.897.049/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025).

Feitas essas considerações, observo que a seguradora-ré justificou sua negativa administrativa em dois fundamentos principais: (i) a pendência do inventário do segurado falecido e (ii) a ausência de documentação apta à transferência do salvado, o que envolve a baixa de gravame (alienação fiduciária) existente sobre o bem

Quanto ao primeiro fundamento (pendência de inventário), de fato, não vislumbro abusividade na recusa. Conforme analisado no recurso da ré, a controvérsia sobre a natureza da indenização (se herança ou não) é juridicamente razoável, não configurando, por si só, um ato ilícito que extrapole o mero dissabor.

Desta forma, neste ponto, entendo que a recusa da seguradora, embora tenha gerado transtornos aos autores, não se mostrou manifestamente abusiva ou ilícita, mas sim fundada em uma controvérsia jurídica plausível sobre a documentação necessária para a liquidação do sinistro (pendência de inventário e legitimidade dos herdeiros).

Contudo, o segundo fundamento da recusa é diverso. O fato da apelante se negar a pagar a indenização sob o argumento de que há gravame no veículo, condicionando o pagamento à prévia baixa pelos herdeiros, revela conduta abusiva, apta, inclusive, a gerar dano moral.

A jurisprudência reconhece a abusividade desta exigência, pois o pagamento da indenização é a
condição
para que os herdeiros (ou a própria seguradora, sub-rogada) quitem o financiamento e liberem o bem, e não o contrário. Exigir que os herdeiros, desembolsem valores para quitar o financiamento (liberando o gravame) para só então receberem o seguro inverte a lógica contratual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC – EXISTÊNCIA DE GRAVAME – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
5.
O fato da apelante se negar em pagar a indenização sob o fundamento de que há gravame no veículo revela conduta abusiva, apto, inclusive, a gerar dano moral. Precedentes. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003146-62.2017.8.08.0064; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 02/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. GARANTIA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADO À BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTANTE NO DOCUMENTO DO VEÍCULO SEGURADO. ABUSIVIDADE.
FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO PELO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA E TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO. SEGURADORA. ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária à baixa do gravame constante no registro do veículo"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0148493-85.2014.8.24.0000, de Brusque, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2016). Autorizado equacionamento da multa coercitiva quando verificado ser ela excessiva a ponto de causar descompasso com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJSC; AC 0300880-26.2018.8.24.0039; Lages; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; DJSC 09/07/2020; Pag. 111)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Automóvel financiado e segurado. Sinistro de perda total. Alienação fiduciária. Condicionamento do pagamento da indenização securitária ao adimplemento do financiamento do bem, à baixa do gravame e transferência do salvado. Abusividade. Contratos distintos. Inafastabilidade da obrigação da seguradora de pagar a respectiva indenização. Danos morais evidenciados. Recusa injustificada no pagamento desta indenização.
Redução do
quantum
indenizatório. Inviabilidade. Quantia que atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e adequada à questão. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do
art. 85, §11, do cpc/2015
e enunciado administrativo nº 7 do STJ. Conhecimento e desprovimento do recurso. Precedentes.
(
TJRN; AC 2017.015779-6; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; DJRN 20/07/2018)

Assim, patente, então, a existência de dano moral indenizável em favor dos autores, sendo tal instituto entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” (Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil - Ed. Saraiva, 2010, p. 377).

Quanto à fixação do valor, como cediço, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926...).

Sopesando as peculiaridades do caso concreto – especialmente a angústia imposta aos herdeiros em momento de luto, forçando-os a litigar por anos (ação ajuizada em 2013) por uma recusa parcialmente abusiva – e atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos quatro autores (Olga Tresman Zortéa, Chrystian Tresman Zortéa, Ana Carolina Zortéa Pacheco e Richard Pereira Zortea, este último incluído no polo ativo conforme decisão saneadora de fls. 295/297, por força do art. 1.005, caput CPC).

Acerca do índice a ser adotado para fins de correção do valor devido, elucido que sobre a indenização por danos morais aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a citação até o arbitramento judicial (acórdão), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
à primeira apelação de fls. 356-63 dos autos originários, nos termos da fundamentação supra.

2. DA SEGUNDA APELAÇÃO (ID 50965809) – OLGA TRESMAN ZORTEA,

CHRYSTIAN TRESMAN ZORTEÁ E ANA CAROLINA ZORTEÁ PACHECO

Esta apelação, que retifica e complementa a anterior, devolve a este Tribunal duas matérias: (i) a reiteração do pedido de danos morais e (ii) a impugnação da divisão dos honorários sucumbenciais.

2.1. Do capítulo dos danos morais

A matéria relativa aos danos morais foi integralmente devolvida e analisada no recurso anterior (fl
s.
356-63 dos autos originário
s.
). A interposição do segundo recurso, no mesmo ponto, configura preclusão consumativa, não podendo a parte impugnar duas vezes o mesmo capítulo da decisão.

Desta forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste capítulo.

2.2. Do capítulo dos honorários sucumbenciais

Neste ponto, o recurso merece provimento.

A decisão de embargos de declaração estabeleceu que os honorários advocatícios (10% sobre a condenação), a serem pagos pela ré (sucumbente), deveriam ser divididos “proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada”.

Os autores/apelantes (Olga, Chrystian e Ana Carolina) insurgem-se, alegando que representam 3 dos 4 litisconsortes ativos, fazendo jus a 75% da verba, cabendo 25% ao patrono do quarto litisconsorte (Richard Pereira Zortea).

Assiste-lhes razão. Havendo pluralidade de vencedores com distintos procuradores, os honorários devem ser rateados entre eles na proporção de seu interesse ou do trabalho desenvolvido, conforme art. 87 do CPC.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “‘A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015). Nesses termos ‘havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões’ (AgRg no Ag 1.241 .668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011) [...] (STJ - AgInt no REsp: 1842035 MT 2019/0300037-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)”

Feitas essas considerações, entendo que no caso em análise, a divisão mais equânime é a proporcional ao número de litisconsortes representados por cada patrono.

Ademais, a ré/apelada (Mapfre), única devedora da verba, manifestou expressamente em contrarrazões que “não se opõe a divisão a ser realizada pelas partes a título de honorários sucumbenciais”.

Assim, a sentença deve ser reformada para fixar a divisão dos honorários sucumbenciais em 75% (setenta e cinco por cento) para os patronos de Olga, Chrystian e Ana Carolina, e 25% (vinte e cinco por cento) para o patrono de Richard Pereira Zortea.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da segunda apelação (id. 50965809) e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão integrativa e determinar que os honorários de sucumbência devidos pela ré sejam divididos na proporção de 75/25 entre os patronos dos autores, nos termos da fundamentação supra.

3. DA APELAÇÃO (ID 51113666) – MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

O recurso da seguradora insurge, essencialmente, na determinação de pagamento da indenização do veículo (i) antes da conclusão do inventário e (ii) antes da entrega do salvado desembaraçado do gravame (Alienação Fiduciária).

Já adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

Acerca da alegada ilegitimidade das autoras, é de bom alvitre consignar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

[...] 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido pela legitimidade dos herdeiros para pleitearem indenizações securitárias. Veja-se:

[...]
O direito pleiteado refere-se à cobertura securitária decorrente de contrato de financiamento de veículo celebrado por BINIDITO PAES FERREIRA, já falecido, sendo as autoras suas herdeiras (além de constarem como beneficiárias no contrato). Ademais, as demandantes também pugnaram pela condenação da ré por danos morais, em razão da suposta recusa imotivada de pagamento do prêmio, o que demonstra tanto sua legitimidade ativa como seu interesse de agir.
Analisando detidamente os autos, sobretudo a proposta de adesão (fl. 31) e o contrato firmado entre as partes (fls. 392/393), verifico que, de fato, o seguro contratado refere-se à modalidade prestamista. Tal modalidade não é um seguro de vida nos moldes tradicionais, tendo por objetivo o pagamento, no caso de óbito do segurado, de eventual saldo devedor, oriundo de contrato de financiamento, nos limites do capital segurado. No tocante aos danos morais, verifico que houve culpa da seguradora na recusa administrativa, a partir de imputação de conduta fraudulenta do segurado (que teria omitido doença preexistente, ilação cometida de maneira temerária e sem qualquer prova. (TJSE; AC 202100824288; Ac. 6735/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 24/03/2022, grifos nossos).

APELAÇÃO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido procedente. Inconformismo. Não acolhimento.
LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Teoria da asserção. Autoras que são, respectivamente, filha e companheira do falecido. Pertinência subjetiva. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pagamento devido. Comprovação de que as apeladas, autoras da ação, são herdeiras do falecido
, conforme ordem de vocação hereditária. Inteligência do artigo 4º da Lei nº 6.184/74 e artigos 1.830 e 1.832 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000970-50.2017.8.26.0660; Ac. 14282203; Viradouro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 15/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 2949, grifos nossos).

Desta forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao entender pela legitimidade ativa.

Também entendo que a r. sentença agiu com acerto ao determinar o pagamento da indenização, condicionando a entrega da documentação do veículo a um momento posterior.

Isso porque a alegação da seguradora de que o pagamento só pode ocorrer após a entrega do salvado livre de ônus vai de encontro ao decidido no REsp 1.903.931/DF, em que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou controvérsia idêntica, sedimentando que a seguradora não pode esvaziar a finalidade do contrato (art. 757 do CC) impondo ao segurado (ou seu espólio) uma obrigação que, muitas vezes, só pode ser cumprida justamente
com
o valor da indenização.

Conforme o referido precedente (REsp 1.903.931/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2022):

4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.

5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).

6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

Dessa forma, a existência de alienação fiduciária não obsta o pagamento da indenização securitária. Cabe à seguradora efetuar o pagamento (seja aos beneficiários/espólio, seja diretamente ao credor fiduciário para quitação do gravame), e somente após o adimplemento de sua obrigação principal é que nasce o dever da parte autora de entregar o salvado e sua respectiva documentação para transferência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação da requerida

(id 51113666).

4. Dispositivo

Diante do exposto:

DOU
PROVIMENTO
à
PRIMEIRA APELAÇÃO
(id. 16410545) de Olga Tresman Zortea, Chrystian Tresman Zorteá e Ana Carolina Zorteá Pacheco, para reformar a r. sentença, julgando
PROCEDENTE
o pedido de danos morais, para (a) condenar a Ré (Mapfre) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais para cada um dos quatro autores (Olga Tresman Zortéa, Chrystian Tresman Zortéa, Ana Carolina Zortéa Pacheco e Richard Pereira Zortea ) e (b) determinar que sobre o valor da condenação por danos morais (item “a”) incida a Taxa SELIC, descontado o índice IPCA-E, desde a citação até o arbitramento judicial, conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

CONHEÇO PARCIALMENTE
da
SEGUNDA APELAÇÃO
(id 50965809) de Olga Tresman Zortea, Chrystian Tresman Zorteá e Ana Carolina Zorteá Pacheco e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para reformar a divisão dos honorários sucumbenciais, que deverão ser rateados na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) aos patronos de Olga, Chrystian e Ana Carolina, e 25% (vinte e cinco por cento) ao patrono de Richard Pereira Zortea;

NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
(id. 51113666) de Mapfre Seguros Gerais S/A e, nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por ela (fixados na origem em 10% sobre a condenação) em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a nova proporção de divisão (75/25).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)